Tribunal: STF
Processo: HC 250477
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 190 dias-multa, como incurso no art. 2º, da Lei 12.850/2013; e no art. 180, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada inobservância do princípio da congruência e pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. Quanto à obrigatoriedade de observância do princípio da congruência pelo magistrado sentenciante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (‘quod non est in libello, non est in mundo’). (HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2/2/20074.



    4. No caso, o princípio da congruência foi observado.



    5. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.